Tribunal: TJPA
Processo: 0810242-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810242-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DIANTE DE OMISSÃO ESTATAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 220 E 698 DO STF. FIXAÇÃO DE PRAZOS E MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Igarapé-Miri contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão agravada manteve tutela de urgência determinando que o Município apresentasse plano de ação em 30 dias e iniciasse, em até 60 dias, a reforma da escola E.M.E.F. Manoel Patrício, localizada na zona rural, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. O Agravante alegou risco de lesão à ordem econômica, ausência de previsão orçamentária e ilegalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção judicial para determinar a reforma de escola pública diante da omissão do Município; (ii) estabelecer se os prazos fixados para elaboração do plano de ação e início das obras observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (iii) verificar se a multa cominatória imposta à Fazenda Pública é válida e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas quando comprovada omissão estatal na concretização de direitos fundamentais, conforme os Temas 220 e 698 da Repercussão Geral.

A decisão monocrática não aplicou o Tema 220 de forma genérica, mas de maneira fundamentada, com base em elementos do caso concreto e na inércia prolongada do Município frente à situação da escola.

A urgência da medida e o direito fundamental à educação justificam a fixação dos prazos de 30 dias para plano de ação e 60 dias para início das obras, considerados razoáveis diante da omissão estatal.

A multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, visa compelir o ente público ao cumprimento da ordem judicial e se encontra dentro dos parâmetros jurisprudenciais, não configurando violação à legalidade ou à razoabilidade.

A alegação de impacto orçamentário não prevalece diante da gravidade da omissão e da necessidade de garantir o mínimo existencial, especialmente quando a situação de urgência decorre de negligência administrativa reiterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a concretização do direito fundamental à educação diante de omissão prolongada do ente público.

A fixação judicial de prazos para elaboração de plano de ação e início de obras públicas é válida quando fundamentada na urgência da medida e na inércia do administrador.

A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública é admitida como meio idôneo para garantir o cumprimento de ordem judicial, desde que dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, V, 205 e 227; CPC, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592581 (Tema 220), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 01.02.2016; STF, RE 684612 (Tema 698), Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023; STF, ARE 1401321, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10.11.2022.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06/10/2025 a 14/10/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo mesmo Município.

O Agravo de Instrumento original foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800638-30.2024.8.14.0022, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. Naquela ação, foi deferida tutela de urgência para determinar que o Município de Igarapé-Miri providenciasse, no prazo de 30 dias, um plano de ação para a execução da reforma da escola E.M.E.F. Manoel Patrício, localizada no Rio São Lourenço, zona rural, e iniciasse a reforma no prazo máximo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) [3].

Em suas razões de Agravo de Instrumento, o Município de Igarapé-Miri sustentou que já havia providenciado medidas administrativas para a execução da obra, com processo licitatório em andamento. Alegou que a decisão agravada implicaria lesão à ordem econômica e administrativa, diante da existência de diversas outras demandas semelhantes, e requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão quanto aos prazos e à imposição de multa [3].

A decisão monocrática agravada internamente, proferida pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada. Fundamentou que os prazos estabelecidos (30 dias para plano de ação e 60 dias para início da obra) são proporcionais à urgência da medida e ao direito fundamental tutelado, considerando a gravidade da omissão e o histórico de inércia do ente público. Quanto à multa, entendeu que está dentro de parâmetros razoáveis e tem por finalidade assegurar o cumprimento da ordem judicial, não havendo desproporcionalidade manifesta [3]. A decisão monocrática também invocou os Temas 220 e 698 do STF para justificar a intervenção judicial em políticas públicas essenciais.

Irresignado com a decisão monocrática, o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI interpôs o presente Agravo Interno [2]. O Agravante alega que a decisão monocrática fundamentou-se quase exclusivamente no Tema 220 do STF, mas não observou a exigência de proporcionalidade, razoabilidade e viabilidade material da decisão. Argumenta que a imposição judicial de obrigação de fazer possui vultoso impacto financeiro, especialmente com prazos exíguos e sem previsão orçamentária e financeira específica, o que comprometeria severamente a ordem administrativa e econômica do Município. Mencionou a existência de mais de 12 ações civis públicas com objeto semelhante, gerando um grave risco de lesão à ordem econômica e um efeito multiplicador.

Afirma que a multa imposta à Fazenda Pública é ilegal e desarrazoada, pois não acelera a realização da obrigação e consome recursos que poderiam ser aplicados nas próprias ações exigidas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática. Alega que a situação da escola não é nova, e o Município teve tempo hábil para solucionar a questão, mas permaneceu inerte. Reforça que a educação é um direito fundamental e dever do Estado, e que as teses do Município são genéricas e visam perpetuar a omissão. Sustenta que os Temas 220 e 698 do STF se aplicam perfeitamente ao caso, justificando a intervenção judicial para garantir a dignidade da pessoa humana. Argumenta que os prazos e a multa são razoáveis e proporcionais, dada a urgência e a inércia do Município.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada possui à seguinte conclusão:

“Neste sentido, pelo exame apriorístico das provas dos autos, que ilustram a omissão da função estatal, e do lapso no enfrentamento da questão diante da provocação administrativa pelo Ministério Público. Em tudo, ressoa que a gravidade do prejuízo opera contra os substituídos.

Desta feita, as medidas determinadas pelo juízo, se mostram necessárias e adequadas à contenção do estado de coisas retratados nos autos, sendo pertinente afirmar cuidar-se de caso de segurança pública, que, em tal compasso, reclama providências enérgicas e eficazes.

Da razoabilidade dos prazos e da multa

Os prazos estabelecidos (30 dias para apresentar plano de ação e 60 dias para início da obra) se mostram proporcionais à urgência da medida e ao direito fundamental tutelado, além de observarem a gravidade da omissão verificada e o histórico de inércia do ente público no caso em análise.

A multa cominatória fixada tem por finalidade assegurar o cumprimento da ordem judicial e está dentro de parâmetros razoáveis, não havendo desproporcionalidade manifesta a justificar sua exclusão ou modulação nesta fase recursal.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV. "b", do CPC, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.”

O presente Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Igarapé-Miri, mantendo a tutela de urgência concedida em Ação Civil Pública para determinar a elaboração de plano de ação e o início da reforma da escola E.M.E.F. Manoel Patrício.

Os argumentos centrais do Agravante são a indevida aplicação do Tema 220/STF sem análise concreta da realidade municipal, o grave risco de lesão à ordem econômica e o efeito multiplicador, além da ilegalidade e desarrazoabilidade da multa cominatória.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do Agravante de que a decisão monocrática teria aplicado o Tema 220/STF de forma automática e genérica, sem considerar a proporcionalidade, razoabilidade e viabilidade material da decisão judicial, bem como a autonomia municipal.

O Tema 220 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” (RE 592581. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: 01/02/2016).

Embora a tese se refira a estabelecimentos prisionais, a jurisprudência do STF tem estendido sua aplicação a outras áreas de direitos fundamentais, como a educação, conforme citado na decisão agravada.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (STF - ARE: 1401321 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)”

O Ministério Público, em suas contrarrazões, argumenta que a situação da escola não é recente, tendo sido objeto de procedimento administrativo desde 2022, com o Município permanecendo inerte ou apresentando respostas insatisfatórias. Destaca que a educação é um direito fundamental e dever do Estado, e que a intervenção judicial se justifica diante da omissão estatal para garantir a dignidade da pessoa humana dos alunos e servidores.

Nesse contexto, a decisão monocrática fundamentou-se não apenas no Tema 220, mas também no Tema 698 do STF, que dispõe:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (RE 684612, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)”

A decisão agravada, ao determinar a elaboração de um plano de ação e o início das obras, alinha-se com a segunda parte da tese do Tema 698, que sugere que a decisão judicial aponte as finalidades e determine à Administração Pública a apresentação de um plano para alcançar o resultado.

Quanto à alegação de grave risco de lesão à ordem econômica e o efeito multiplicador, o Município Agravante apresenta dados sobre a existência de 12 ações civis públicas semelhantes e um estudo de impacto financeiro que estimaria um custo de R$ 30 milhões para seis dessas ações, o que superaria o orçamento disponível do FUNDEB para investimentos em 2025.

Nesse ponto, ainda que o Município apresente preocupações legítimas quanto ao impacto orçamentário, a proteção de direitos fundamentais, como a educação, em face de uma omissão prolongada do poder público, prevalece, ainda mais quando se verifica que o estado de urgência em diversas unidades se deu pela própria e prolongada inércia do ente público.

Assim, mostra-se inadequado apontar o orçamento anual do FUNDEB como fator limitador quando, na verdade, se denota que as necessidades estruturais se originam de diferentes exercícios, sob pena de premiar o gestor negligente com uma escusa pela má-gestão dos recursos públicos.

A decisão agravada considerou a gravidade das deficiências estruturais da escola, apontadas em relatório técnico do GATI/MPPA, que colocam em risco a segurança e a dignidade dos alunos e profissionais da educação. A intervenção judicial, neste caso, visa assegurar o cumprimento de um dever constitucional do Estado, não se configurando como indevida ingerência na discricionariedade administrativa, mas sim como garantia do mínimo existencial.

No que tange à razoabilidade dos prazos e da multa cominatória, o Agravante argumenta que os prazos são exíguos e a multa ilegal e desarrazoada. A decisão monocrática, por sua vez, considerou os prazos de 30 dias para o plano de ação e 60 dias para o início da obra como proporcionais à urgência da medida e ao direito fundamental tutelado, levando em conta a gravidade da omissão e o histórico de inércia do Município. A multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00, foi fixada com o objetivo de assegurar o cumprimento da ordem judicial e está dentro de parâmetros razoáveis, conforme entendimento consolidado de que a multa cominatória é meio apto a compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta judicialmente, inclusive contra a Fazenda Pública.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada na legislação e na jurisprudência pátria, em especial nos Temas 220 e 698 do STF, que permitem a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para garantir direitos fundamentais em caso de omissão estatal. Os argumentos do Agravante, embora relevantes, não são suficientes para desconstituir a necessidade e a razoabilidade das medidas impostas, especialmente considerando o histórico de inércia do Município e a urgência da situação da escola. A proteção do direito à educação e a dignidade da pessoa humana dos envolvidos justificam a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025